Tribunal: TJES
Processo: 5012120-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012120-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: COSMERINDA FERNANDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANOS MORAIS. COBRANÇA INSISTENTE. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS DO EG. TJES. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por COSMERINDA FERNANDES DE OLIVEIRA em face de BANCO VOTORANTIM S.A., por meio da qual alega ter recebido cobrança indevida, de contrato de financiamento que nunca firmou, tendo sido vítima de fraude, razão pela qual requer a declaração de nulidade de contrato, de inexistência de dívida, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar a nulidade do contrato objeto da demanda (nº 12056000211621) e inexigibilidade da dívida dele decorrente, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) houve contratação por parte da Requerente, e não a suposta fraude alegada, o que torna legítima a cobrança da dívida; (ii) não houve falha na prestação de serviços; (iii) o valor indenizatório é excessivo e merece minoração.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a (in)existência de contratação de financiamento por parte da Requerente, ora Recorrida, que alega nunca ter contratado com o Recorrente, tendo sido vítima de fraude grosseira, razão pela qual imperativa a declaração de nulidade do contrato, a declaração de inexistência da dívida, além de indenização por danos morais, em virtude de persistente e reiterada cobrança indevida.

Prima facie, destaque-se que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se que a Requerente afirma desconhecer a origem do débito, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação da existência do vínculo contratual.

Esse é o entendimento proclamado pela jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, conquanto o Recorrente afirme a existência de vínculo contratual, não traz aos autos prova suficiente acerca do fato, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

De outro lado, a Requerente se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao demonstrar a flagrante diferença entre sua assinatura real (conforme se vê de seu RG, CTPS e Procuração – ID 5602025, 5602024, 5602027) e aquela consignada nos instrumentos contratuais que lastreiam a contratação do financiamento (Ficha de Cadastro e Cédula de Crédito Bancário – ID 5602141 e 5602142).

Tais fatos estão, inclusive, corroborados por Boletim de Ocorrência (ID 5602137).

O Requerido, ora Recorrrente, nesse contexto, deveria comprovar a autenticidade da assinatura, ônus do qual não se desincumbiu, atraindo responsabilidade pelos danos causados ao consumidor,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649)
. 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais. 5 . Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Assim, não havendo prova segura e suficiente da contratação por parte da Requerente, e, ainda, havendo fortes indícios de contratação por terceiro, mediante fraude, escorreita a r. Sentença ao declaração a nulidade do contrato e a inexigibilidade da dívida.

Em relação aos supostos danos morais sofridos pela Requerente, conquanto cediço que a mera cobrança indevida não configure, em regra, danos morais indenizáveis, reputo que o caso presente extrapola a hipótese de mera cobrança indevida, porquanto a Requerente fora exposta, em contexto de fraude, a cobrança sem qualquer lastro e de forma insistente e reiterada por meio de boleto, mensagens de SMS e ligações telefônicas (ID 5602030, 5602031, 5602032, 5602033 e 5602034).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

No âmbito das Turmas Recursais, confira-se: Recurso Inominado nº 0017367-36.2019.8.08.0725, Relator: BOANERGES ELER LOPES, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 27/08/2020.

Em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00), o montante fixado revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo Requerido e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, além de compatível com os parâmetros fixados na jurisprudência do eg. TJES, como se observa do aresto acima reproduzido, bem como do seguinte julgado: TJES, Classe: Apelação, 048140294942, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 06/06/2017.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)